Tribunal: TJMT
Processo: 0000941-22.2014.8.11.0019
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000941-22.2014.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Fauna]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A. FRANCISCO DE LIMA E CIA LTDA - ME - CNPJ: 13.484.062/0001-68 (APELANTE), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCO DE LIMA - CPF: 128.738.969-49 (APELANTE), VANDERLEI CARLOS DE LIMA - CPF: 784.307.809-63 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
DANOS AMBIENTAIS – CONFINAMENTO BOVINO – AUSÊNCIA DE LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE - FISCALIZAÇÃO PELA SEMA - INTERDIÇÃO E MULTA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA -

AFASTADA –
PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL – INÉRCIA RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE -
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA -
VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO –
RECURSO
DESPROVIDO.

1. No caso, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo pelo qual não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

3. Na hipótese, ficou comprovada a existência do dano e o nexo de causalidade, impositivo que se condene o responsável pelo ato lesivo a reparar o dano, cuja condenação tem o condão de tentar minimizar os efeitos causados e devolver, dentro do possível, o
status quo.

4.
Todavia, quanto ao valor da condenação, dadas às circunstâncias, natureza da verba e sua finalidade, o caráter pedagógico da medida a servir de freio à degradação ambiental, bem como às condições financeiras da parte ré, vejo por bem manter o valor de indenização no importe de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
A. FRANCISCO DE LIMA E CIA LTDA – ME e outros
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, M.M.
Ricardo Nicolino de Castro,
nos autos de Ação Civil Pública Ambiental n. 0000941-22.2014.8.11.0019 – Código: 23353, proposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou procedentes os pedidos, determinando a imediata suspensão do funcionamento das atividades confinamento no imóvel rural, bem como, para condenar os requeridos a repararem integralmente os danos causados ao meio ambiente, além do pagamento de indenização ambiental, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) - a ser pago em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Novo Horizonte do Norte.

Como causa de pedir recursal, preliminarmente, sustentam os Apelantes que houve cerceamento de defesa em razão da ausência da realização de instrução e julgamento, com a oitiva de testemunhas já arroladas pela parte recorrente.

Asseveram que restou comprovado que referido córrego (após o confinamento) não apresentava nenhuma divergência nos parâmetros da analise que pudessem apontar qualquer dano ambiental.

Aduzem que possuíam outorga de captação de agua e o processo de licenciamento estava na fase final, cumprindo as pendencias ainda existentes (não estruturais) do empreendimento, motivo pelo qual, a multa arbitrada em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), deve ser reduzido.

Por fim, pugna pelo acolhimento do recurso preliminarmente, para decretar a nulidade da r. sentença recorrida, por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos a origem para realização de audiência de instrução, e no mérito, a improcedente a ação civil publica ambiental.

O Apelado Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no ID. 68498020.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou opinando pelo desprovimento do recurso mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos – ID. 76553592.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, os Apelantes aduzem a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, entendendo ser necessário a produção de prova testemunhal.

No caso, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

É cediço que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Desse modo, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei no 10.741/2003. Precedentes. 3.
Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide.
Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.

1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.

2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento
. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula no 7/STJ.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 - grifei)

Pertinente e categórica é a lição do douto Eduardo Cambi:

“O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (ii) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (iii) o direito à valoração das provas.

Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade
. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015),
cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.
” (Código de Processo Civil comentado. Coordenação José Sebastião Fagundes Cunha, Antônio César Bocheneck e Eduardo Cambi. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 640 - grifei)

Outrossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370 do CPC,
ex vi
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Dito isso, as questões postas nestes autos confrontadas com os documentos que deles constam indicam a dispensabilidade da realização das provas.

Além disso, verifica-se que foi oportunizado as partes a apresentação das provas que pretendiam produzir, sendo que os Apelantes pleitearam pela prova testemunhal e pericial, porém mesmo após o deferimento da prova pericial, os Apelantes deixaram de pagar os honorários periciais, restando preclusa a prova.

Destaco ainda, que a parte Apelante alega que restaria demonstrado através dos depoimentos dos técnicos responsáveis pela elaboração da Licença de Operação e pelos próprios agentes da SEMA, de que inexistia dano ambiental no empreendimento.

No entanto, a prova testemunhal seria inócua para o que o Apelante pretendia provar, posto que os agentes da SEMA após vistoria
in loco
, apresentaram relatório técnico (ID. 68492510), não havendo motivos para ouvi-los em Juízo.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar arguida
.

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou procedentes os pedidos, determinando a imediata suspensão do funcionamento das atividades confinamento no imóvel rural, bem como, para condenar os requeridos a repararem integralmente os danos causados ao meio ambiente, além do pagamento de indenização ambiental, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) - a ser pago em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Novo Horizonte do Norte.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ingressou com Ação Civil Pública Ambiental com pedido de liminar em face dos ora Apelantes
A. FRANCISCO DE LIMA E CIA LTDA – ME e outros
,
em razão do Inquérito Civil no 15/2014, que apura os fatos descritos no Auto de Infração acerca da criação bovina intensa, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente.

No ID. 68493025, foi indeferido o pedido de tutela antecipada pleiteado pelo
Parquet
, no entanto determino que o requerido no prazo de 90 (noventa) dias comprove a autorização legal ou regulamentar quanto ao exercício do confinamento de bovinos naquele local, sob pena de interdição imediata da referida atividade empresarial.

Os Requeridos apresentaram contestação no ID. 68495482, o Estado impugnou a contestação no ID. 68492187.

Sobreveio a sentença ora recorrida (ID. 68497959), com o seguinte dispositivo:

“(...)III - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para:

1) CONCEDER A TUTELA INICIAL requerida na inicial, determinando a imediata suspensão do funcionamento das atividades confinamento no imóvel rural localizado no município de Novo Horizonte do Norte, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como a retirada, no prazo de 10 (dez) dias, do rebanho de gado que se encontra no confinamento, abstendo-se de transportá-las para outro confinamento irregular, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tudo a cargo da parte demandada;
2) CONDENAR os requeridos A. FRANCISCO DE LIMA E CIA LTDA-ME, ANTONIO FRANCSICO DE LIMA e VANDERLEI CARLOS DE LIMA, a repararem integralmente os danos causados ao meio ambiente, nos seguintes termos:

a). Em Obrigação de Fazer - promover a integral adequação das atividades potencialmente poluidoras que desempenhem ou venham a desempenhar às condicionantes ali existentes, após o advento da licença de operação;

b). Em Obrigação de Fazer - recuperar integralmente as áreas degradadas, especialmente aquelas de preservação permanente e recursos hídricos, afetados pelo empreendimento, nos termos a serem definidos em fase de liquidação de sentença;

c). A obrigação de não fazer, consistente em se absterem de promover a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva e potencialmente poluidoras, bem como as capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, sem o prévio licenciamento ambiental emanado do órgão ambiental;

d). Ao pagamento de indenização ambiental, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) - a ser pago em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Novo Horizonte do Norte.

Incabíveis honorários de sucumbência em favor do Ministério Público em Ações Civis Públicas.

Custas pela parte ré.

P.R.I. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.”

Inconformado, o ora Apelante interpôs o presente recurso, pleiteando pela reforma da sentença, sob o argumento de que o córrego (após o confinamento) não apresentava nenhuma divergência nos parâmetros da analise que pudessem apontar qualquer dano ambiental, ou subsidiariamente, a redução da multa arbitrada em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Feitas estas considerações, passo à análise do Recurso de Apelação.

Pois bem.

Como cediço, o licenciamento ambiental é um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente (art. 9o, inciso IV, da Lei no 6.938/81), sendo conceituado como o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental (art. 1o, inciso I, da Resolução CONAMA no 237/97).

Por meio desse instrumento, o órgão ambiental estabelece condições, restrições e medidas de controle das atividades que utilizem recursos naturais, que sejam efetivas ou potencialmente poluidoras, de forma a concretizar o princípio fundamental do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o princípio da prevenção de danos ambientais.

Cumpre destacar o disposto no art. 225 da Constituição Federal:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1o Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

(...)

§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Os princípios constitucionais do meio ambiente podem ser assim elencados: da obrigatoriedade da intervenção estatal; da prevenção e da precaução; da informação e da notificação ambiental; da educação ambiental; da participação; do poluidor pagador; da responsabilidade da pessoa física ou jurídica; da soberania dos Estados para a fixação de suas políticas ambientais e de desenvolvimento com cooperação internacional. O constituinte pretendeu tutelar dois objetos do ponto de vista ambiental: um imediato, isto é, a qualidade do meio ambiente, e um mediato, ou seja, a saúde, o bem-estar e a segurança da população, de modo a garantir uma
sadia qualidade de vida
.

E para a efetivação da norma e desses princípios, é necessária a atuação concreta da Administração Pública, aqui incluídos todos os entes da Federação. O art. 23, nos incisos VI e VII, da Constituição Federal diz que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; preservar as florestas, a fauna e a flora.

Verifica-se dos autos, que em 14/01/2014 foi lavrado pela SEMA o Auto de Infração no 1704, descrevendo a seguinte ocorrência (ID. 68492513 - Pág. 1):

“Por causar poluição em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da biodiversidade; por lançar resíduos sólidos e líquidos em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou atos normativos e; fazer funcionar atividade considerada efetiva ou potencialmente poluidora, sem licença ou contrariando as normas legais.”

No Auto de Inspeção no 107454 de ID. 68492513 - Pág. 2, consta:

“Trata-se de uma unidade de confinamento bovino instalada na zona rural do Município de Novo Horizonte do Norte. A atividade está em pleno funcionamento. Não foi apresentado licença ambiental durante a vistoria “in loco”. A capacidade de produção é de 8.000 animais por ciclo. Possui instalado um barracão para armazenagem de ração animal e equipamentos específicos, como veículo do tipo pá-carregadeira e caminhão caçamba. O empreendimento se caracteriza pela inexistência de um sistema de controle ambiental como consequência, os resíduos sólido e líquidos são dispostos de forma inadequada no solo e nos recursos hídricos.”

Por conseguinte, foi lavrado Termo de embargo/interdição no 101578, pelo qual, proibiu a atividade de confinamento bovino de corte (ID. 68492513 - Pág. 3).

O Relatório Técnico no 008/DUD/JUARA/SEMA/2014, elaborado pela SEMA, apresentou a seguinte conclusão (ID. 68492510):

“Este trabalho buscou identificar possíveis irregularidades na empresa de confinamento VR, instalada na zona rural do Município de Novo Horizonte do Norte – MT.

Conclui-se que este empreendimento exerce impactos negativos na bacia hidrográfica do córrego Água Boa, os quais concorrem para as alterações das propriedades físicas, químicas e biológicas deste compartimento.

Entende-se, portanto, que a atividade afeta diretamente a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias e a qualidade dos recursos ambientais.”

Importante destacar que os documentos lavrados pela SEMA têm presunção de legitimidade que somente pode ser afastada com a apresentação de prova em sentido contrário.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - AUTO DE INFRAÇÃO POR DANO AMBIENTAL - IMPOSIÇÃO DE MULTA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - PROBABILIDADE DO DIREITO - INEXISTÊNCIA.

1 -
Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e a sua suspensão, em fase de cognição sumária, somente é cabível em caso de prova inequívoca da ilegalidade do ato.

2 - Inexistindo comprovação da probabilidade do direito, é vedada a concessão da antecipação de tutela. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0452.17.010231-6/001,
Relator
(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour (JD Convocado), 2a Câmara Cível, julgamento em 19/11/2019, publicação da sumula em 25/11/2019). (Negritei).

Não obstante os fundamentos vertidos pelos Apelados, este não logrou êxito em desconstituir a presunção de veracidade do ato administrativo.

Enfatizo que, embora os Apelados defendam, que possuem outorga da SEMA para captação da água através da Portaria 209 de 30 de março de 2016, e o pedido de licenciamento no 694526/2014,

a documentação trazida pelo Estado de Mato Grosso põe em dúvida tal afirmativa.

Isto porque a licença operação para atividade de confinamento bovino foi protocolada no dia 17/12/2014 sob o no 694526/2014 (ID. 68495496 - Pág. 4), ou seja, após o Auto de Infração lavrado em 14/01/2014.

Assim, diante da ausência de licenciamento ambiental, deve ser aplicada a pena de embargo/interdição das atividades poluidoras, nos termos do §1o, do art. 116, da Lei Complementar no 38/95, e do art. 6o, do Decreto Estadual n o 1.986/13.

A corroborar o entendimento aqui exarado, colaciono excerto do parecer ministerial (ID. 76553592):

“(...) Quando da fiscalização empreendida pelos agentes da SEMA no imóvel dos apelados no dia 14/01/2014, constaram a existência do empreendimento de confinamento bovino, mas não identificaram qualquer autorização para o exercício da atividade, bem como que a propriedade sequer possuía Cadastro Ambiental Rural (CAR), tampouco havia observância mínima de regras protetivas ao meio ambiente para prevenção e controle da poluição, a fim de minimizar os impactos ambientais no solo, água e no ar.

Assim, não há que se falar em ausência de dano, tendo em vista que foram constatados conforme demonstram os documentos elaborados pelos fiscais ambientais e que possuem presunção iuris tantum, isto é, são tidos como legítimos e verdadeiros devido a fé pública que os agentes públicos possuem e, portanto, constituem aptos elementos probatórios
.”

Consoante a jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in integrum,
da prioridade da reparação
in natura
e do favor
debilis,
este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, que não se admitem excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

Logo, se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, em caso de impossibilidade de recuperação, como ocorre no caso dos autos.

Além disso, impõe anotar que o ato administrativo goza de presunção relativa de veracidade que somente pode ser ilidida com prova em contrário e, na hipótese, os Apelantes não obtiveram êxito de comprovar que possuíam as devidas autorizações para funcionamento do confinamento bovino.

Anoto que a responsabilidade civil, na seara ambiental, é objetiva, o que permite a responsabilização do poluidor, independentemente do dolo ou da culpa.

Os artigos 3o, IV, e 14, § 1o, da Lei n. 6.938/81 assim dispõem:

Art. 3o - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: (...);

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: (...);

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

A propósito, acerca da responsabilidade objetiva por dano ambiental, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE DE NATUREZA OBJETIVA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INAPLICABILIDADE DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) VI. Consoante a jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental" (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016).

Enfatizo que, diferentemente do sustentado pelos Apelantes, os pressupostos necessários à condenação ao pagamento da indenização, evento danoso e o nexo de causalidade, foram demonstrados, e o fato de haver a possibilidade de recuperação da área degradada.

Nesta toada, não há que se falar em nulidade do auto de infração, e por sua vez, o artigo 14 da Lei Federal n. 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal. Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Registro que a Ação Civil Pública por Dano Ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, contudo, perfeitamente, passível de cumulação, como ocorreu na hipótese.

O artigo 14 da Lei Federal n. 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Vê-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3a geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

É sabido que a responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida da forma mais ampla possível, de modo que a condenação ao pagamento da indenização material não prejudica, ou exclui, o dever de a parte infratora recuperar a área degradada.

Nessa quadra, a cumulação da condenação ao pagamento da indenização pecuniária com a obrigação de fazer – recuperação do dano –, é perfeitamente cabível.

Como se sabe, para a caracterização de dano moral coletivo ambiental, é necessário que a lesão se dê na esfera moral de uma comunidade, ou seja, na violação de valores coletivos atingidos injustificadamente do ponto de vista jurídico.

Tal lesão ocorre em razão da degradação do meio ambiente, piorando a qualidade de vida da comunidade local, prescindindo da prova da dor, sentimento ou abalo psicológico sofridos pelo indivíduo. A reparação da lesão extrapatrimonial coletiva advém da necessidade da reparação integral da lesão causada ao meio ambiente.

Portanto, por qualquer ângulo que se analise a pretensão dos Recorrentes no sentido de afastar a responsabilidade pelo dano ambiental, vê-se que ela não merece prosperar.

Desta feita, sendo incontestável o dano e diante da responsabilidade dos apelantes enquanto proprietários do imóvel onde se deu o dano, não há que se falar em reforma da sentença, neste sentido.

No que tange ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a quantificação não possui critérios fixos e determinados e, portanto, deve pautar-se no prudente arbítrio do Julgador, com a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e sempre com vistas ao alcance dos objetivos do instituto, quais sejam, reparar os danos causados à vítima, punir o agente pela conduta já adotada e inibi-lo na reiteração do ilícito.

O montante indenizatório também deve levar em consideração a situação financeira dos envolvidos (vítima e agente).

Assim, o valor da condenação é passível de ser alterado somente se este se mostrar exorbitante ou irrisório, primando sempre pela observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Transpondo tais premissas ao caso concreto, denota-se que o ilícito ambiental ocasionou reflexos à coletividade de forma significativa a ensejar a condenação por danos morais coletivos. Isso porque a supressão da vegetação nativa teve o condão de ocasionar sofrimento psíquico coletivo.

In casu
, tomando em consideração as condições pessoais do ofensor, o qual possui capacidade de produção de 8.000 animais por ciclo, verifica-se que a indenização no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) atende a concreta reparação do dano, sua extensão, a circunstância fática e o período do ato praticado, suas consequências e, sobretudo, as condições dos responsáveis.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021